Tribunal: TJMT
Processo: 1043969-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043969-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR DA CRUZ - CPF: 693.990.341-00 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043969-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdir da Cruz

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal do consumidor.

2. No presente caso,

a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o termo de adesão e checklist de qualidade, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia de seu documento pessoal, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3. Além dos documentos mencionados, a empresa de telefonia juntou também ás telas de cadastro, histórico de pagamento e fatura com histórico de ligação, referentes à linha móvel (65) 98441-2199.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 68,42, com data em 14/09/2021, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
PROPONHO julgar IMPROCEDENTE

o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
julgar PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de
R$ 68,42 (sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
, corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Proponho ainda a condenação da parte promovente, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa, em favor dos procuradores da parte promovida, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023